Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA DOLOSA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS JUIDICALMENTE. JUSTIFICATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A multa prevista no art. 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC tem como objetivo coagir o executado que dolosamente deixa de cooperar com a justiça. O dispositivo não deve ser aplicado nos casos em que a cooperação requerida não seja realizada por razões alheias à vontade do devedor.
2. Na hipótese, em que pese ter sido noticiada a não apresentação de documentos requeridos, não há, nos autos, elementos que indiquem que tal fato decorreu de má-fé da executada. Ausente prova de má-fé processual, não é cabível a aplicação da sanção prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, muito menos a apuração de ilícito penal.
3. A decisão agravada determinou que se aguarde manifestação do administrador-depositário e comprovante de depósito por 6 meses para a expedição de alvará de liberação dos valores depositados judicialmente. Todavia, não há justificativa para a limitação temporal imposta. Os valores devem ser imediatamente liberados em favor do exequente/agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.